Tribunal: STF
Processo: Rcl 67142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) no Processo 0016315- 02.2022.5.16.0022, para garantir a observância do decidido nas ADIs 2.418/DF e 3.395/DF, bem como do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Município reclamante narra o seguinte:



     “A autora alega que o SINFUSP – Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís —, obteve êxito na Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, na qual foi pleiteado o depósito e o pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 



     Durante a fase de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade das contratações de todos os servidores sem concurso público pelo ente público, determinando, por conseguinte, o pagamento da verba fundiária, conforme evidenciado no acórdão executivo (documento nº 02). Cabe ressaltar que a decisão que fundamenta o título executivo, proferida pelo TRT/MA, infringiu os artigos 102, §2º, e 114, I, ambos da CF, ao deixar de observar a ADI nº 3.395, resultando em um vício de inconstitucionalidade qualificado. 



     A sentença exequenda transitou em jugado no dia 26/11/2014 (doc. nº 03). 



     Ao iniciar a execução, o município alegou a inexigibilidade da obrigação com base na coisa julgada inconstitucional, nos termos dos artigos 102, §2º da CF c/c artigo 535, III, §5º do CPC e o artigo 884, §5º da CLT, respaldada nas ADIs nsº 2.418 e 3.395. No entanto, a justiça especializada tem rotineiramente rejeitado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos, sob o argumento considerado ultrapassado de que há coisa julgada.” (documento eletrônico 1, p. 1; sem os grifos do original)



    Sustenta que:



    “Sem hesitação, a sentença de primeira instância rejeita e desconsidera completamente a autoridade desta Corte manifestada nas ADIs nsº 2.418 e 3.395, ao inadmitir a inexigibilidade do título executivo com base na alegação infundada de existência de coisa julgada.



    [...]



    Da mesma forma que fora decidido no primeiro grau de jurisdição, observa-se a persistência da falta de reconhecimento à autoridade da Suprema Corte, uma vez que o Regional não reconhece os efeitos rescisórios dos embargos à execução (ADI nº 2.418).” (documento eletrônico 1, pp. 2-3; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “1. O deferimento da tutela de urgência para ordenar a 1ª Turma do TRT/MA a imediata suspensão do Processo nº 0016315-02.2022.5.16.0022, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando que a decisão reclamada deixou de aplicar o entendimento estabelecido pelo STF nos autos das ADIs nsº 2.418 e 3.395 e da SV nº 10;



    [...]



    5. No mérito, prestigiando-se a orientação desta Corte sobre a necessidade de observação do princípio da primazia do mérito, requer a cassação definitiva da decisão reclamada, assegurando-se os efeitos rescisórios dos embargos à execução, conforme decidido no julgamento da ADI nº 2.418 e, em ato contínuo, seja reconhecida a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado no título executivo formado, devido à inobservância do decidido nas ADI nº 3.395, nos termos dos artigos 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF e 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT e, por conseguinte, seja declarada a inexigibilidade do título executivo; 



    6. Subsidiariamente a declaração de nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º da CF e à Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a 1ª Turma do TRT da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT);” (documento eletrônico 1, p. 15; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No julgamento da ADI 2.418/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Por sua vez, no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, publicado em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (grifei) 



    Por oportuno, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    Conforme consta da narrativa do Município reclamante, o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (Sinfusp) ajuizou a Reclamação Trabalhista n° 0024800-40.2012.5.16.0022, com a finalidade de que o Município de São Luís realizasse o pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo ente público sem concurso público após o advento da CF/88. 



    No processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os referidos trabalhadores e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o referido processo de conhecimento transitou em julgado em 26/11/2014. 



    No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016315-02.2022.5.16.0022), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395, sem êxito. 



    O ato impugnado é o acórdão que negou provimento a posteior agravo de petição, sob os seguintes fundamentos: 



    “Inexigibilidade do título executivo 



    O agravante renova os argumentos despendidos nos Embargos de Execução, pugnando pela extinção da execução em razão da inexigibilidade do título executivo,com amparo no art. 535, III, c/c o § 5º e §5º ao art. 884 da CLT, segundo o qual é inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. [...]



    Em síntese, sustenta que a sentença exequenda interpretou o art. 114 da CF em descompasso com o entendimento do STF (ADI 3.395/DF) que suspendeu qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da CF/88, introduzido pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de demandas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por relação de caráter administrativo - como, por exemplo, os agentes temporários, os estatutários, os contratos irregulares etc, razão pela qual deve ser declarada a inexigibilidade do título e extinta aexecução. 



    Como bem decidiu o juiz da execução ao apreciar os Embargos à Execução, é inoportuna a discussão, considerando que já ultrapassada a fase cognitiva, cuja sentença encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Não desconhece esta Corte a decisão passada nos autos da ADInº 3.395-MC, e a consequente ratificação, no julgamento realizado no dia 24/04/2013, nos autos do Conflito de Competência nº 7231 - AM, Relator Min. Marco Aurélio, reafirmando acompetência da Justiça Comum para julgar causas entre Poder Público e servidores. Contudo, na presente hipótese, a mesma não tem aplicação. 



    Conquanto a questão acerca da incompetência absoluta do juízo seja matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição (art. 64, §1º, do CPC), não poderá ser suscitada na fase de execução, após o trânsito em julgado da decisão, não cabendo, por conseguinte, a oposição de recurso com essa finalidade (art. 836, caput, da CLT). 



    Cumpre destacar que a incompetência a ser arguida na presente fase executória é aquela referente ao juízo da execução e não ao do conhecimento, ex vi dos artigos 337, II, e 917, V, do CPC, hipótese não retratada nos autos. Não tendo aplicação à espécie os dispositivos apontados pelo recorrente, referentes à inexigibilidade do título judicial (artigos 535, III, §§ 5º, do CPC, e 884, §5º, da CLT e ADI 2.418/DF), entendimento que se coaduna com a disciplina do art. 966, II, do CPC. 



    É sabido que não se pode inovar a sentença liquidanda nem discutir matéria atinente à causa principal, restringindo-se a defesa na execução às alegações de cumprimento da sentença ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. 



    Ademais, a sentença transitada em julgado somente pode ser desconstituída por Ação Rescisória, cujas hipóteses são aquelas especificadas no art. 966 do CPC. 



    Deste modo, a apreciação da matéria nesta oportunidade implicaria em violação à coisa julgada nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição. 



    Em caso semelhante ao dos autos, decidiu o TST: [...]



    A pretensão do agravante tende a ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT. Assim, nada mais lhe resta senão cumprir a obrigação, materializada na sentença, que constitui o título executivo judicial.” (documento eletrônico 16, pp. 4-7)



    Veja-se que o ato impugnado negou provimento ao recurso, no ponto em que interessa, por considerar que “é inoportuna a discussão, considerando que já ultrapassada a fase cognitiva, cuja sentença encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.”



    Ademais, pontuou que “[n]ão tendo aplicação à espécie os dispositivos apontados pelo recorrente, referentes à inexigibilidade do título judicial (artigos 535, III, §§ 5º, do CPC, e 884, §5º, da CLT e ADI 2.418/DF), entendimento que se coaduna com a disciplina do art. 966, II, do CPC.”



    Ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 2.418/DF, no sentido de que as sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade podem ser rescindidas na hipótese em que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Isso porque, conforme relatado, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidora pública contratada sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014. 



    Por outro lado, o julgamento da medida cautelar da ADI 3.395-MC, no qual se estabeleceu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, foi publicado em 4/2/2005 e referendado pelo Plenário desta Corte Suprema em 10/11/2006. 



    Portanto, o julgamento do STF na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados. 



    Desta feita, não cabe à Justiça especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a servidora e o Poder Público. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, todos relacionados ao processo originário 0024800-40.2012.5.16.0022, proposto e julgado em face da reclamante pela Justiça do Trabalho: Rcl 64134/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2023; Rcl 64055/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/12/2023; Rcl 63787/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/11/2023; Rcl 62803/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023; Rcl 62684/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/10/2023; Rcl 62147/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/9/2023; e Rcl. 63578/MA, da minha relatoria, DJe 08/1/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido nas ADIs 2.418 e 3.395, e determinar que outro seja proferido em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator